Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707028-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO CAVALCANTI HENRIQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MÁ CONDUTA SOCIAL. VERIFICADOS. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INCABÍVEL. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS EM ABSTRATO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se o réu possui várias condenações anteriores é possível que algumas sejam utilizadas para valorar negativamente os antecedentes e as outras sejam utilizadas para reconhecimento da circunstância agravante. 2. Caso o réu cometa o crime durante o cumprimento de pena, é razoável que a sua conduta social seja valorada negativamente. 3. A jurisprudência desta corte admite a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, então a sentença não merece reparo nesse ponto. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 59, 64, inciso I, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal e 33 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a fixação da pena definitiva no mínimo legal, ao argumento de que seria aplicável a confissão espontânea e o afastamento da reincidência, porquanto se trataria de condenações ocorridas há mais de 5 (cinco) anos do cumprimento, pugnando pela aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59, 64, inciso I, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal e 33 da Lei no 11.343/2006, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024